Tribunal: TJES
Processo: 5006174-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006174-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUZIA DE ANDRADE PITANGUI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006174-29.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
LUZIA DE ANDRADE PITANGUI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A PARTIR DO JULGAMENTO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRIVILÉGIOS À FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, a tempestividade dos embargos. No mérito, aponta a existência de omissão no acórdão, ante a alegação de impossibilidade de transferência da responsabilidade no presente caso.

2. Inicialmente, cumpre destacar que, conforme previsão do Enunciado nº 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE, “o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”. Ou seja, o prazo recursal não deflui da juntada do acórdão aos autos, e sim do julgamento, fato este que dispensa a intimação para ciência do resultado do julgamento.

3. Destarte, considerando-se que o ente foi devidamente intimado da publicação da pauta de sessão e julgamento, publicada no E-DIÁRIO EDIÇÃO Nº 7318 quanto a realização da 5ª Sessão Virtual da 2ª Turma Recursal. O voto foi juntado nos autos em 04/07/2025. Ato contínuo, no dia 17/07/2025, o recorrido apresentou Embargos de Declaração.

4. Saliento que o prazo recursal para as partes no julgamento de Recursos junto às Turmas Recursais, sem qualquer privilégio, é contado a partir da data do julgamento, eis que o acórdão é disponibilizado no mesmo dia em que o recurso é julgado. Ambas as partes, inclusive, têm inequívoca ciência de tal circunstância, eis que consta da publicação do processo em pauta. Não havendo qualquer obrigação legal de intimação eletrônica pessoal da simples juntada do resultado do julgamento. Compete à parte interessada entrar na aba do processo e se inteirar do resultado.

5. Por isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, diante da sua manifesta intempestividade.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)